Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-05.2010.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001905-05.2010.8.11.0003
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME, KELEN ZANIN OLIVEIRA, CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, III, DO CPC AOS FEITOS EXECUTIVOS – DESÍDIA DO AUTOR VERIFICADA - INTIMAÇÃO PESSOAL CUMPRIDA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC).” (AgInt no AREsp 1427832/SP)
Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono – art. 485, III e §1o, do CPC.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.
O apelante aduz que as hipóteses para extinção da Execução estão previstas no art. 924 do CPC, não se aplicando o art. 485 do mesmo código.
Pede o provimento do Recurso para que os autos tenham regular prosseguimento.
Contrarrazões no ID 75017596.
É o relatório.
O parágrafo único, do art. 771, do CPC, estabelece que “aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”.
E o STJ já firmou o posicionamento de que a extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, tem aplicação subsidiária ao processo de Execução.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1o/07/2019). (...) (AgInt no AREsp 1534585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. (...) 3. A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC). (...) (AgInt no AREsp 1427832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)
E ainda:
AgInt no REsp 1800035 / SC;
AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA;
AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO.
Desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa.
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)
E também:
AP 0009019-87.2013.8.11.0003;
AP 0003172-15.2014.8.11.0086;
AP 0024824-54.2011.8.11.0002;
AP 0001304-31.2017.8.11.0010;
AP 0014308-04.2013.8.11.0002;
AP 0007274-94.2009.8.11.0041;
AP 0000845-38.2003.8.11.0004;
AP 0006109-28.2013.8.11.0055;
AP 0002137-90.2016.8.11.0040;
AP 0002724-15.2016.8.11.0040.
O referido art. 485, III, do CPC preceitua que “o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
Neste caso a lide ficou parada além desse prazo. Dessa maneira, houve observância a essa exigência e também foi cumprida a intimação pessoal prevista no §1o do mesmo artigo antes da extinção, estando cumprido os requisitos legais.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, a serem arcados pelo apelante.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator